Tribunal: STF
Processo: RE 369018
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. TRIBUTO VINCULADO À SEGURIDADE SOCIAL.
SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
1.      O artigo 195, §
 4º da Constituição Federal não legitima a instituição de
contribuição previdenciária de inativos. Precedentes: ADI 2010, DJU
de 29.09.1999; ADI 2189, DJU de 09.06.2000.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.